Tribunal: TJPA
Processo: 0802942-09.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802942-09.2022.8.14.0301

APELANTE: TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARA, TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA., TATIX COMERCIO E PARTICIPACOES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA.

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. ICMS DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. COBRANÇA ANTES DO DECURSO DO PRAZO NONAGESIMAL. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE ERRO MATERIAL QUANTO AO PERÍODO DE INCIDÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. AMBOS OS RECURSOS CONHECIDOS, SENDO CONCEDIDO PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E PROVIMENTO AO RECURSO DE INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Recursos de Apelação Cível interpostos contra sentença que concedeu mandado de segurança preventivo à empresa Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA, para afastar a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na inobservância do princípio da anterioridade, confirmando liminar anteriormente concedida. O Estado do Pará apelou sustentando a validade da cobrança a partir de 90 dias da publicação da LC nº 190/2022. A empresa apelou pleiteando a correção do marco final do período de isenção e a restituição de custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão:
(i) saber se é válida a cobrança do ICMS DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na LC nº 190/2022, antes de decorrido o prazo de noventa dias de sua publicação;
(ii) saber se o marco final da isenção tributária deve alcançar todo o exercício de 2022 ou apenas até abril daquele ano;
(iii) saber se é cabível a condenação da Fazenda Pública na restituição de custas processuais adiantadas pela impetrante vencedora da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RE 1.287.019/DF, Tema 1.093) condiciona a exigência do DIFAL à prévia edição de lei complementar, publicada em 04/01/2022 (LC nº 190/2022), cujo art. 3º determina a observância da anterioridade nonagesimal.
4. É inconstitucional a cobrança do imposto antes de 05 de abril de 2022, data em que se completaram os 90 dias exigidos pelo art. 150, III, "c", da CF/88, conforme entendimento consolidado nas ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078.
5. A sentença merece reforma parcial para reconhecer a validade da cobrança do DIFAL apenas a partir de 05/04/2022.
6. O recurso da empresa deve ser acolhido para correção de erro material quanto ao marco final do período de isenção, que deve ser fixado em 31 de dezembro de 2022, por força da própria delimitação do exercício fiscal.
7. É devida a restituição das custas processuais adiantadas pela impetrante, nos termos do art. 82, § 2º, do CPC, mesmo sendo a Fazenda Pública isenta de antecipação, conforme pacífica jurisprudência dos tribunais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recursos conhecidos. Apelação do Estado do Pará parcialmente provida para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022, respeitada a anterioridade nonagesimal. Apelação da Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA provida para reconhecer o direito à restituição das custas processuais e corrigir o erro material quanto à delimitação do período de isenção tributária até 31 de dezembro de 2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS,
CONCEDENDO PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ E PROVIMENTO AO RECURSO DE INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de dois recursos de Apelação Cível, interpostos pelo Estado do Pará e Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA, com fulcro no art. 1.009 e seguintes, do Código de Processo Civil, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém – PA, nos autos do Mandado de Segurança Preventivo movido por Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA.

A peça inicial narra que o autor impetrou Mandado de Segurança preventivo com o objetivo de afastar a exigência do pagamento do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) referente ao exercício de 2022, nas operações interestaduais com destino a consumidores finais não contribuintes situados no Estado do Pará. Sustenta que tal cobrança se encontra em violação ao princípio da anterioridade, já que a Lei Complementar nº 190/2022, que regulamenta o tema, foi publicada apenas em 04 de janeiro de 2022, sendo aplicável somente a partir do exercício financeiro de 2023. Requereu, assim, a concessão de liminar para suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que foi deferido.

Em sentença, o MM. Juízo singular julgou o feito nos seguintes termos
:

“Diante o exposto,
CONFIRMO A LIMINAR DEFERIDA NOS AUTOS e JULGO PROCEDENTE
o mandado de segurança, extinguindo-o com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
CONCEDO A SEGURANÇA
pleiteada com o fim de
afastar a incidência do Diferencial de alíquotas do ICMS,
devido ao Estado do Pará
, nas operações destinadas a consumidor final não contribuinte do imposto durante todo o exercício financeiro do ano de 2022, devendo o impetrado se abster da prática de qualquer medida coercitiva visando sua cobrança
.
Admito-as, apenas, a partir de 1º de janeiro de 2023 por força do princípio constitucional tributário da anterioridade de exercício.”

Inconformado com a sentença, o Estado do Pará interpôs o presente recurso de Apelação, alegando, preliminarmente, que a LC nº 190/2022 não criou novo tributo, mas apenas regulamentou matéria previamente definida pela Emenda Constitucional nº 87/2015. Defende que a norma complementar deve obedecer apenas à anterioridade nonagesimal e não à anual, conforme jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal nos julgamentos das ADIs nº 7.066, 7.070 e 7.078. Argumenta ainda que a Lei Estadual nº 8.315/2015 já previa a cobrança do DIFAL, cuja eficácia apenas esteve suspensa até a edição da LC nº 190/2022. Assim, sustenta a possibilidade de cobrança imediata do imposto após os noventa dias da publicação da norma complementar, sendo, portanto, válida a exigência do DIFAL no exercício de 2022. Requer, ao final, o provimento do recurso para reformar a sentença e denegar a segurança.

Na sequência, a Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA também interpôs recurso de Apelação, alegando que a sentença incorreu em omissão ao não acolher pedido de correção de erro material constante da petição inicial, concernente ao marco final do período de isenção tributária, o qual deveria ser 31 de dezembro de 2022. Além disso, pugna pelo reconhecimento do direito à restituição das custas processuais adiantadas, sob o argumento de que, embora a Fazenda Pública esteja isenta, não há vedação à condenação em restituição em caso de sucumbência. Requer, ao final, a reforma parcial da sentença apenas para contemplar os pontos omitidos.

Foram apresentadas contrarrazões por ambas as partes. O Estado do Pará, em suas contrarrazões ao recurso da empresa, sustenta a ausência de vício na sentença e pugna pela manutenção da decisão apenas para fins de rejeição do recurso adverso e provimento do seu próprio apelo. Por sua vez, a recorrente Infracommerce refuta os argumentos do recurso fazendário e pugna pela manutenção da sentença na íntegra.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento de ambos os recursos e, no mérito, pelo provimento parcial do recurso da Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA, tão somente para reconhecer o direito à correção do erro material quanto à delimitação temporal da isenção do DIFAL até 31 de dezembro de 2022, e pelo desprovimento do recurso do Estado do Pará.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A matéria devolvida à apreciação desta Egrégia Câmara versa sobre a higidez da sentença que concedeu segurança para afastar a cobrança do Diferencial de Alíquota de ICMS (DIFAL) pelo Estado do Pará nas operações interestaduais destinadas a consumidor final não contribuinte, relativamente ao exercício financeiro de 2022, bem como sobre a eventual condenação do Estado à restituição das custas processuais adiantadas pela parte impetrante, ora apelante, Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA.

Preliminarmente, importa destacar que o Diferencial de Alíquota – DIFAL passou a ser cobrado pelo Estado do Pará após a aprovação da Emenda Constitucional n° 87/2015 ao regulamentar a divisão do ICMS entre o Estado de origem e o Estado de destino.

Por conseguinte, a matéria foi tratada no Convênio CONFAZ n° 93/2015, sendo instituída a divisão do ICMS entre os Entes Federativos para todas as operações interestaduais.

Entretanto, no julgamento do RE-RG 1.287.019/DF (Tema 1.093) Supremo Tribunal Federal reconheceu a necessidade de edição de Lei Complementar Nacional para a cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS.

Tema 1093 - Necessidade de edição de lei complementar visando a cobrança da Diferença de Alíquotas do ICMS – DIFAL nas operações interestaduais envolvendo consumidores finais não contribuintes do imposto, nos termos da Emenda Constitucional nº 87/2015.

Além disso, por oportunidade do julgamento do Tema nº 1.094 (Recurso Extraordinário nº 1.221.330/SP), o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que as leis estaduais que instituem o ICMS em seus respectivos territórios, editadas com base em Emenda Constitucional, mas antes da edição de Lei Complementar, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da Lei Complementar. Vejamos:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMA 1094 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS INCIDENTE NA IMPORTAÇÃO DE BENS E MERCADORIAS, POR PESSOA FÍSICA OU JURÍDICA, COM BASE EM LEI ESTADUAL EDITADA POSTERIORMENTE À PROMULGAÇÃO DA EC Nº 33/2001, PORÉM ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR FEDERAL Nº 114/2002. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência desta CORTE, no julgamento do RE 439.796-RG (Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Tema 171), fixou a orientação de que, “após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços”. 2. Tal imposição tributária depende da edição de lei complementar federal; publicada em 17/12/2002, a Lei Complementar 114 supriu esta exigência. 3.
As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar. 4. No caso concreto, o tributo é constitucional e legalmente devido com base na Lei Estadual 11.001/2001, cuja eficácia teve início após a edição da LC 114/2002.
5. Recurso Extraordinário a que se dá provimento, de modo a denegar a segurança, restabelecendo a sentença de primeiro grau. Atribuída repercussão geral a esta matéria constitucional e fixada a seguinte tese de julgamento: “I - Após a Emenda Constitucional 33/2001, é constitucional a incidência de ICMS sobre operações de importação efetuadas por pessoa, física ou jurídica, que não se dedica habitualmente ao comércio ou à prestação de serviços, devendo tal tributação estar prevista em lei complementar federal. II - As leis estaduais editadas após a EC 33/2001 e antes da entrada em vigor da Lei Complementar 114/2002, com o propósito de impor o ICMS sobre a referida operação, são válidas, mas produzem efeitos somente a partir da vigência da LC 114/2002" (RE 1221330, Relator(a): LUIZ FUX, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 16/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-204 DIVULG 14-08-2020 PUBLIC 17-08-2020)

Nesse sentido, consignou o STF que a eficácia das leis estaduais e distritais que impõem a cobrança do ICMS DIFAL, com base na Emenda Constitucional nº 87/2015, prescindiria da edição de Lei Complementar que veiculasse normas gerais sobre a matéria. Isto é, embora válidas de pleno direto, os dispositivos estaduais e distritais apenas produziriam efeitos se compatíveis com Lei Complementar que regulamente referido tributo.

Diante da necessidade de regulamentação legal, sobreveio a edição da Lei Complementar n° 190/2022, sanando a inconstitucionalidade formal, possibilitando a exigência pelos Estados da cobrança do DIFAL do ICMS.

Todavia, ao supri-lo, emergiu a controvérsia acerca da anterioridade anual (art. 150, inc. III da CF), o qual, põe em dúvida o marco inicial para o recolhimento do tributo aos fiscos estaduais.

Pois bem. Recentemente, o Supremo Tribunal Federal procedeu ao julgamento das ADIs 7066, 7070 e 7078 (informativo 1.119 do STF), reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação.

A nova lei complementar instaurada serviu apenas para consolidar obrigações acessórias do imposto em comento.

Desta feita, se não criou e nem majorou novo tributo, mas tão somente fracionou o destinatário (entre o estado produtor e o estado do destino), concluiu o STF que não incide à vedação constitucional da anterioridade anual ou nonagesimal à LC nº 190/2022, senão vejamos:

“O Tribunal, por maioria, julgou improcedente a ação direta, reconhecendo a constitucionalidade da cláusula de vigência prevista no art. 3º da Lei Complementar 190, no que estabeleceu que a lei complementar passasse a produzir efeitos noventa dias da data de sua publicação, nos termos do voto do Relator (...) Plenário, 29.11.2023.”

Importante ressaltar que apesar de inexistir a obrigatoriedade quanto à anterioridade ao caso concreto, a própria legislação federal no seu artigo 3º, determinou que sua vigência deveria respeitar à anterioridade nonagesimal:

Art. 3º Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea “c” do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal.

Assim, considerando que a lei foi publicada em 4 de janeiro de 2022, conforme decidido pela suprema corte, deve-se reconhecer a inconstitucionalidade da cobrança do DIFAL do ICMS no período anterior à 5 de abril de 2022.

Vejamos como tem se portado a jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. ICMS-DIFAL. ANTECIPAÇÃO DA COBRANÇA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO PRESENTE. DISCUSSÃO SOBRE A MODULAÇÃO DOS EFEITOS. IMPOSSIBILIDADE DE SOBRESTAMENTO PELO TEMA 1266, ANTE A INEXISTÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FEITO. APLICABILIDADE DO TEMA 1.093 ATÉ O JULGAMENTO (24/02/2021). PROMULGAÇÃO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, NOS TERMOS DO ART. 3º DA MESMA LEI. INCONSTITUCIONALIDADE DA COBRANÇA ANTECIPADA ENTRE A PUBLICAÇÃO ATÉ OS 90 (NOVENTA) DIAS POSTERIORES. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. A UNANIMIDADE.

1.

Em síntese da demanda, a parte impetrante aduz na inicial ser pessoa jurídica de direito privado, que se dedica a vendas de mercadorias destinadas a consumidor final, não contribuintes localizados no Estado do Pará, se submetendo ao recolhimento do ICMS-DIFAL.

2.

Sobreveio sentença para determinar a concessão da segurança pleiteada, sendo em sede de recurso confirmada em parte para modificar apenas a modulação dos efeitos para ser aplicado o princípio da anterioridade nonagesimal ao invés da anual.

3.

Inconformada, a Empresa interpôs recurso de Agravo Interno para levar o
decisum
da relatora à Colenda Turma e em suas razões sustenta que a Lei Complementar nº 190/2022 instituiu novo imposto, o que atrai a aplicabilidade da anterioridade anual, bem como pediu pelo sobrestamento do feito em razão do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) do Supremo Tribunal Federal (STF) no qual trata especificamente sobre o assunto.

4.

Brevemente ressalto que está sendo tratado nos presentes autos tão somente a modulação de efeitos decorrentes do período para a cobrança do tributo e não a instituição ou majoração de tributo.

5.

Neste sentido, a Empresa não é abrangida pelo Tema 1.093 do STF, mas sim pela anterioridade nonagesimal, logo o período para não ser cobrado o ICMS-DIFAL de forma antecipado é aquele compreendido entre a publicação até os 90 (noventa) posteriores a ela.

6.

Sobre o pedido de sobrestamento do feito em Decorrência do Julgamento do Recurso Extraordinário n° 1.426.271/CE (Tema 1.266) pelo Supremo Tribunal Federal (STF), verifico que este não possui determinação de suspensão dos processos em curso, mas tão somente do conhecimento de repercussão geral, o que não atrai de forma automática a suspensão.

7.

Recurso conhecido e não provido. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0839768-34.2022.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/10/2024)

Importa destacar que o Diferencial de Alíquota do ICMS – DIFAL – passou a incidir sobre operações interestaduais destinadas a consumidores finais, contribuintes ou não, por força da Emenda Constitucional nº 87/2015, que alterou o artigo 155, § 2º, incisos VII e VIII, da Constituição Federal. Contudo, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI 5.469/DF e o RE 1.287.019/DF (Tema 1.093 da Repercussão Geral), firmou o entendimento no sentido de que a exigência do DIFAL somente pode ser efetivada após a edição de Lei Complementar que veicule normas gerais sobre a matéria tributária em exame. Eis a literalidade do julgado:

“
A cobrança do diferencial de alíquota alusivo ao ICMS, conforme introduzido pela Emenda Constitucional nº 87/2015, pressupõe edição de lei complementar veiculando normas gerais.
”
(STF, RE 1.287.019/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. p/ acórdão Min. Dias Toffoli, Plenário, j. 24.02.2021)

Nesta esteira, a Lei Complementar nº 190/2022, publicada em 04 de janeiro de 2022, veio a suprir a lacuna normativa então reconhecida pelo Pretório Excelso. Contudo, em respeito ao princípio da anterioridade tributária, estabelecido no artigo 150, inciso III, alínea "c", da Constituição Federal, essa norma complementar deve produzir efeitos apenas após o decurso de noventa dias da sua publicação (anterioridade nonagesimal), conforme entendimento firmado pelo STF nas ADIs nº 7.066/DF, 7.070/DF e 7.078/CE.

Os efeitos jurídicos da LC nº 190/2022 somente tiveram início em 05 de abril de 2022. Até tal data, restava suspensa a eficácia das leis estaduais que, conquanto válidas desde sua promulgação, apenas poderiam ser aplicadas de forma eficaz após a entrada em vigor da Lei Complementar, nos termos também do que ficou assentado pelo STF no julgamento do Tema 1.094 (RE 1.221.330/SP):

“
As leis ordinárias estaduais que previram o tributo após a Emenda 33/2001 e antes da entrada em vigor da LC 114/2002 são válidas, mas produzem efeitos apenas a contar da vigência da referida lei complementar.
”
(STF, RE 1.221.330/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Rel. p/ acórdão Min. Alexandre de Moraes, Pleno, j. 16.06.2020)

Destarte, no que tange ao recurso de apelação interposto pelo Estado do Pará, assiste-lhe razão em parte, tão somente para reconhecer a possibilidade de cobrança do DIFAL a partir de 05 de abril de 2022. Assim, deve ser parcialmente reformada a sentença para limitar os efeitos da concessão da segurança ao período compreendido entre 05 de janeiro de 2022 e 04 de abril de 2022,
respeitando-se a anterioridade nonagesimal
e reconhecendo-se a validade da exigência do imposto a partir da última data mencionada.

No que toca ao recurso interposto pela empresa Infracommerce Tatix Comércio e Participações LTDA, tem razão a recorrente ao apontar erro material quanto à delimitação temporal da isenção tributária, que, corretamente, deve abranger
todo o exercício financeiro de 2022
, com marco final em 31 de dezembro de 2022.

Quanto ao pleito de restituição das custas processuais, também merece acolhida. De fato, nos termos do artigo 82, § 2º, do CPC:

“A sentença condenará o vencido a pagar ao vencedor as despesas que antecipou.”

Ainda que a Fazenda Pública possua isenção quanto ao recolhimento prévio de custas, tal prerrogativa não a exime de reembolsar à parte vencedora as despesas que esta houver adiantado, conforme consolidado na jurisprudência pátria:

“
A Fazenda Pública Estadual, quando vencida na causa, deve suportar com o reembolso das custas e despesas processuais antecipadas pela parte vencedora.
”
(TJ-MG - AI: 02831609620238130000, Rel. Des. Edilson Olímpio Fernandes, j. 04/04/2023)

“
Ainda que a Fazenda Pública goze de isenção prevista em Lei, tal circunstância não a exime de responder pelo pagamento das custas que a parte vencedora antecipou, a teor do que dispõe o art. 82, § 2º e 84 do CPC/15.
”
(TJ-PA - REsp 00287609420028140301, Rel. Des. Maria Elvina Gemaque Taveira, j. 03/04/2023)

Com isso, resta inafastável a condenação do ente estadual à restituição das custas processuais adiantadas pela impetrante.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DO PARÁ,
para limitar os efeitos da segurança ao período de 05 de janeiro a 04 de abril de 2022, reconhecendo-se a validade da cobrança do ICMS DIFAL a partir de 05 de abril de 2022; e
DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA INFRACOMMERCE TATIX COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA
, para reconhecer o direito à restituição das custas processuais adiantadas, bem como para corrigir o erro material relativo ao marco final do período de isenção do tributo.

Considerando os deveres da boa-fé e da cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5º e 6º, do Código de Processo Civil, as partes ficam advertidas de que a interposição de Embargos de Declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos artigos 81 e 1.016, § 2º e § 3º, do CPC.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015-GP.

Belém (PA), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 27/06/2025